Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-56.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000769-56.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS - CPF: 055.892.161-25 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Lucia Peruffo (IMPETRADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE), 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº
1000769-56.2023.8.11.9005.

Agravante: EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS.

Autoridade Coatora: Dra. LÚCIA PERUFFO, Juíza do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravada: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA DESPACHO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 1001 do CPC estabelece que de despacho não cabe recurso.

2.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra despacho.

3.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

O agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

A agravada, devidamente intimada, deixou de se manifestar.

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado por EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS.

O impetrante almeja a concessão de liminar em mandado de segurança, para que a autoridade coatora proferiu despacho que indeferiu o pedido do impetrante de liberação de valores depositados nos autos.

Pois bem, da acurada análise verifica-se que o presente writ foi impetrado em desfavor de despacho, ou seja, há a carência recursal quando se insurge contra mero despacho de expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC:
“Dos despachos não cabe recurso”.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – CARÊNCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.001 do CPC, configura carência recursal a insurgência contra despacho de mero expediente, sem cunho decisório.”
(N.U 1002271-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Não há, portanto, qualquer irregularidade ou teratologia no procedimento adotado pela autoridade coatora.

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023